Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-24.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO.
1. Prazo de carência não prevalece em caso de urgência/emergência - Lei 9.656/98, art. 35-C.
2. A injustificada recusa de cobertura a procedimento cirúrgico (apendicectomia) de emergência - causou dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor que comporta majoração de R$ 4.000,00 para R$ 30.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aos fins da condenação e à capacidade financeira do ofensor.